Tribunal: TJMT
Processo: 1019517-30.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019517-30.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[VANDERSON RAFAEL NASCIMENTO - CPF: 049.775.171-21 (ADVOGADO), VANDERSON RAFAEL NASCIMENTO - CPF: 049.775.171-21 (IMPETRANTE), RENNAN CAMILO CRUZ SILVA - CPF: 047.612.051-99 (REU), JUIZ DA VARA UNICA DA COMACA DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER (IMPETRADO), RENNAN CAMILO CRUZ SILVA - CPF: 047.612.051-99 (PACIENTE), VANDERSON RAFAEL NASCIMENTO - CPF: 049.775.171-21 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO CIRCUSNTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS – PRISÃO PREVENTIVA –
1) PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
– PROPALADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – EXPOSIÇÃO SUFICIENTE DO
FUMUS COMISSI DELICTI
E DO
PERICULUM LIBERTATIS
NAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PERICULISODADE DA AGENTE EVIDENCIADA PELO
MODUS OPERANDI
–
2) PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS
(ART. 319 DO CPP) – INVIABILIDADE
IN CASU
–
3) PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA PELA PRISÃO DOMICILIAR
– NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – NÃO CABIMENTO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
4) ORDEM DENEGADA
.

1)

A segregação cautelar das pacientes revela-se necessária para a garantia da ordem pública, em razão dos elementos colhidos pela autoridade policial durante a investigação criminal, evidenciando a gravidade concreta da conduta praticada, por extrapolar a violência inerente ao tipo penal e a periculosidade da agente demonstrada pelo
modus operandi
.

2)

Demonstrada nos autos a necessidade da prisão, afasta-se a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.

3)

Impossível a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar por não preencher os requisitos do artigo 318 do CPP. A mera alegação de que o menor necessita de cuidados maternos, não é elemento justificador e capacitador para obtenção do benefício legal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo advogado - Dr. Vanderson Rafael Nascimento, em favor de
Rennan Camilo Cruz Silva
, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger, nos autos n.o
780-31.2019.811.0053, código 90865
.

Sustenta o impetrante que o paciente foi preso preventivamente, por representação da autoridade policial, em 19 de fevereiro de 2019, pela prática, em tese, do crime de roubo circunstanciado, pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de pessoas, artigo 157, § 2o,
57, §2o, incisos II e V e §2o-A, inciso I
, do Código Penal.

Aduz o impetrante
a ausência dos pressupostos autorizadores da decretação da prisão preventiva, enfatizando a fragilidade da prova relativa à autoria do crime, sob o argumento de que o paciente foi reconhecido pela vítima exclusivamente por meio fotográfico.

Além disso, alega excesso de prazo na formação da culpa, já que o paciente encontra-se preso há mais de 200 dias.

Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que está submetida o paciente, requer a concessão liminar da ordem a fim de suspender os efeitos da decisão que decretou a prisão preventiva. Subsidiariamente, requer a revogação da referida prisão, determinando a soltura da paciente, aplicando-se uma ou mais dentre as medidas cautelares previstas no art. 319, se for o caso.

O pleito liminar foi indeferido pelo Desembargador Plantonista (id. 2901651), o qual também indeferiu o pedido de reconsideração apresentado pela defesa (id. 29028467).

Aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (id. 30887538).

O parecer, da lavra do Dr. Gill Rosa Fechtner (id. 32445483), Procuradora de Justiça, é pela denegação da ordem.

É o relatório. Peço dia.

Cuiabá, 10 de fevereiro de 2020.

Desembargador

Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

A pretensão esposada no
writ
é a de obter provimento jurisdicional que permita suspender os efeitos da decisão que decretou a prisão preventiva da paciente. Subsidiariamente, requer a revogação da referida prisão, determinando a soltura da paciente, aplicando-se uma ou mais dentre as medidas cautelares previstas no art. 319, se for o caso.

Conforme consta dos autos, o paciente teve sua prisão preventiva decretada na data de 06/03/2019, após requerimento formulado pela Autoridade Policial e com parecer favorável do Ministério Público, por supostamente ter praticado, mediante concurso de pessoas, do crime de roubo no interior da propriedade rural da vítima
Francisco Zanardi
, localizada na zona rural do Município de São Antônio do Leverger.

Com efeito, traz-se à colação trecho da r. decisão que denegou o pedido de revogação da prisão preventiva:

“(...)Quanto ao primeiro requisito, composto pela materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, da análise dos autos tem que há elementos à sua caracterização em relação à conduta típica atribuída ao acusado.

De outra banda, também está presente o “Periculum Libertatis”, consubstanciado na garantia da ordem pública. Ademais, inexiste inovação fática a dar ensejo à revisão da decisão que decretou a prisão preventiva da requerida – decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva -, que fica mantida em todos os seus fundamentos.

Nestes termos, convém destacar que a prisão preventiva está submetida à cláusula “rebus sic standibus”, ou seja, se a situação das coisas se alterar, revelando que a medida cautelar não é mais necessária, a revogação da prisão deve ser decretada. Entretanto, este não é o caso dos autos.

A prisão cautelar mostra-se necessária, nos exatos termos da decisão que a decretou (garantia da ordem pública e aplicação da lei penal), e, ainda, como dito, não houve nenhuma alteração fática para revisão da medida.

O argumento da fragilidade do reconhecimento do acusado por fotografia não merece prosperar, pois, como cediço, trata-se de matéria de mérito (autoria), que, neste momento processual, não precisa estar efetivamente comprovada, bastando indícios, conforme art. 312, parte final, do CPP.

Não se relativiza o reconhecimento fotográfico realizado pelas vítimas ao simples argumento de que o acusado possui fisionomia comum.(...)

Cumpre mencionar que o processo está seguindo seu curso normal, sendo que, o excesso de prazo esta plenamente justificado tendo em vista o critério de razoabilidade admitido na doutrina, referente a complexidade do caso, pois que são 05 (cinco) acusados, dos quais 02 (dois) não foram localizados, ensejando a necessidade de realizar citações por

edital.(...)” (sic).

Em razão dos argumentos utilizados em tal decisão, a impetrante alega
ausência de fundamentação para a decretação da prisão preventiva
, sobretudo por não indicar elementos processuais da prisão preventiva em desfavor da paciente, decretando em termos genéricos e abstratos, e afirmação da gravidade do delito, que, a seu sentir, é capaz de autorizar a imposição da segregação cautelar.

Sem embargo a alegação do impetrante de falta de fundamentos à manutenção da ordem de prisão preventiva, estes se fazem presentes, dado que a decisão proferida pelo magistrado de origem, expôs a legalidade e necessidade da restrição à liberdade de ir e vir do paciente, ao concluir estabelecidos indícios de autoria, materialidade do crime e periculosidade dos envolvidos pelo
modus operandi
, de modo que a prisão do paciente foi decretada para garantia da ordem pública e da instrução criminal, conforme alhures apontado.

Com efeito, de uma simples leitura dos autos, que o
decisum
se encontra devidamente fundamentado com base nos requisitos legais dispostos no artigo 312 do Código de Processo Penal, que dispõe que, havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Como se vê, a prisão preventiva está adequadamente motivada em razão de estarem presentes provas suficientes da existência da materialidade e indícios de autoria do delito de roubo, conforme denúncia recebida pelo juízo da origem, bem como pelas provas colacionadas aos autos, com forte apontamento da necessidade de garantia

da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, indicando a periculosidade da agente, haja vista que invadiu a propriedade da vítima, com o emprego de arma de fogo, junto com os seus comparsas.

Segundo reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a periculosidade do agente, evidenciada no
modus operandi
do delito, é fundamento idôneo para justificar a prisão preventiva, tendo como escopo o resguardo da ordem pública, como ocorreu na espécie. Nesse sentido:

“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL.
PERICULOSIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI
. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. RECORRENTE FORAGIDO.
SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL
. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. I - A prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que, por meio desta medida, priva-se o réu de seu jus libertatis antes do pronunciamento condenatório definitivo, consubstanciado na sentença transitada em julgado. É por isso que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. A prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores. (HC n. 93.498/MS, SEGUNDA TURMA, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 18/10/2012). II -
No caso, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, notadamente se considerado o modus operandi da conduta em tese praticada
, bem como a evasão do recorrente do distrito da culpa, encontrando-se foragido até o presente momento (precedentes). III - Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao paciente a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese. IV - Não é cabível a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, in casu, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal. Recurso ordinário desprovido”.
(Destaquei) (STJ, RHC 68.156/PA, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 19/4/2016, DJe 29/4/2016).

Evidencia juridicidade a decisão do magistrado da instância singela, porquanto está devidamente fundamentada e alicerçada nos pressupostos legais que autorizam a custódia cautelar.

Ainda, saliento que, conforme tranquilo entendimento jurisprudencial e doutrinário, a
negativa de autoria delituosa
é alegação que não pode ser apreciada em sede de
habeas corpus
por requerer dilação probatória, medida processual incompatível com o rito sumaríssimo que caracteriza esta ação constitucional. Assim, o exame aprofundado do conjunto fático-probatório do processo é atribuição reservada ao juízo de cognição da ação penal, inviável na via estreita do
writ,
que não é instrumento hábil para tanto.

Por esse prisma, tenho como correto a determinação do encartamento da segregação das beneficiárias diante das balizas do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Nesse contexto, é impossível olvidar o caráter do
periculum libertatis
, alicerce de toque da prisão preventiva, materializado em nosso ordenamento mediante as descrições do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Compartilhando de nossa ótica, temos o entendimento de NUCCI:

“(...) as causas enumeradas no art. 312 são suficientes para a decretação da custódia cautelar de indiciado ou réu. O fato de o agente ser primário, não ostentar antecedentes e ter residência fixa não o levam a conseguir um alvará permanente de impunidade, livrando-se da prisão cautelar, visto que essa tem outros fundamentos. A garantia da ordem pública e da ordem econômica, bem como a conveniência da instrução criminal e do asseguramento da aplicação da lei penal fazem com que o juiz tenha base para segregar de imediato o autor da infração penal grave. ” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de processo penal comentado, 9a ed., Ed. RT, 2009, p. 635).

Destarte, em que pese à irresignação da impetrante, inexiste ilegalidade capaz de gerar a nulidade da custódia das pacientes, e
presentes os requisitos da prisão cautelar, essa medida extrema, prevalece por seus próprios fundamentos
. Assim, no caso
in concreto
, vislumbro, por ora, os requisitos para a prisão preventiva das beneficiárias.

Na hipótese dos autos, mostra-se inviável, também, a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, uma vez que, além de haver motivação apta a justificar a custódia preventiva das pacientes, a aplicação das medidas previstas no art. 319 do CPP, não se mostram adequadas e suficientes ao caso em análise.

Nesse sentido, o entendimento do STJ:

“
(...) 3. No que diz respeito às medidas cautelares substitutivas do cárcere, não se mostram compatíveis, na espécie, ante o não-atendimento dos pressupostos legais, não se considerando adequadas e suficientes, em face da gravidade e das circunstâncias do crime perpetrado. 4. Recurso ordinário em hc desprovido. (RHC 32.405/PA, Rel. LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 4/9/2012, DJe 14/9/2012).”

No mais, sabe-se que, em casos como o que se apresenta, recomenda a prudência que se atente para o princípio da confiança no juiz da causa, o qual dispõe de meios de convicção mais seguros para aquilatar a necessidade da constrição em face da proximidade das partes, dos fatos e das provas.

Assim, embora o d. impetrante sustente a desnecessidade da custódia cautelar da paciente, o decreto preventivo está justificado, porquanto, demonstrada a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, mormente considerando o risco que representa à ordem pública, à conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.

Por fim, acerca do alegado excesso de prazo da instrução, infere-se que não se nota extrapolamento excessivo do prazo de instrução processual, tampouco evidente indolência judiciária na condução do processo, registrando-se que conforme esclarecido nas informações pelo juiz de primeira instância, foi necessária a intimação de testemunhas da defesa em outras comarcas, demandando o cumprimento de carta precatória para a formalização da prisão cautelar, justificando o excesso até aqui detectado.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem
pretendida em benefício de
Rennan Camilo Cruz Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020